Tribunal: TJBA
Processo: 8066056-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8066056-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: THIAGO DE JESUS SOUSA

Advogado(s): FERNANDA ANDRADE E SILVA
(OAB-BA n.º 63.834)

IMPETRADO: 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS

K / E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. HÉRNIA INGUINAL. PEDIDOS INDEFERIDOS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Paciente condenado à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP.

2. Pedido mandamental de prisão domiciliar humanitária, calcado em diagnóstico de hérnia inguinal à direita e linfonodos sugestivos de neoplasia, com alegada necessidade de intervenção cirúrgica urgente.

3. Tese de omissão estatal na prestação de tratamento médico adequado no âmbito do sistema prisional, diante do indeferimento, pelo Juízo da Execução, de pedidos de prisão domiciliar humanitária formulados na origem.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a via do
Habeas Corpus
é adequada à impugnação de decisões proferidas no bojo da Execução Penal; e (ii) se há ilegalidade flagrante no indeferimento de pedidos de prisão domiciliar humanitária formulados na origem.

III. Razões de decidir

5. A impetração revela a indevida utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo de Agravo em Execução, pois dirigida contra o indeferimento de pedidos de prisão domiciliar formulados em processo executório.

6. Conforme jurisprudência assentada pelos Tribunais Superiores, o
H
abeas
C
orpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de sua banalização e subversão do sistema recursal.

7. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado exige demonstração cumulativa de extrema debilidade física decorrente de enfermidade grave e a impossibilidade absoluta de tratamento no sistema penitenciário. Precedentes.

8. As decisões e informes judiciais revelam que o Paciente se encontra em bom estado geral de saúde, não tendo havido a localização de linfonodos inguinais após exame físico, com submissão a atendimento especializado na Central Médica Penitenciária, realização de ultrassonografia e aguardo de avaliação cirúrgica.

9. A pendência de intervenção cirúrgica não configura, por si só, omissão estatal censurável, porquanto o Apenado segue protocolo regular de atendimento perante o sistema de saúde prisional, não se vislumbrando a caracterização de ilegalidade flagrante, porventura hábil a justificar a concessão da Ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

10.
Habeas
Corpus
não conhecido.

Teses de julgamento:

1. O
H
abeas
C
orpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de sua banalização e subversão do sistema recursal legalmente previsto.

2. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado é medida excepcional, exigindo demonstração de extrema debilidade e absoluta impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

3. A prestação de atendimento médico regular no sistema penitenciário, ainda que com eventual necessidade de procedimento externo, não configura omissão estatal justificadora da prisão domiciliar humanitária.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º-A, I; LEP, arts. 117, 197; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 960.531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 680.477/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus
n.º 8066056-87.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Fernanda Andrade e Silva, em favor do Paciente Thiago de Jesus Sousa, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador-BA

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora